Tribunal: TJDFT
Processo: 0749699-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À CULTURA. TERMO DE COLABORAÇÃO COM OSC. SUSPENSÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. USO DO MROSC E DO MARCO LEGAL DO FOMENTO À CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE MANIFESTA DE ILEGALIDADE. RISCO DE PERECIMENTO DO OBJETO. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, suspendeu os efeitos do Edital de Chamamento Público no 27/2025/SECEC-DF e de todos os atos subsequentes voltados à celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil para execução do projeto cultural “Nosso Natal 2025”, na Esplanada dos Ministérios, com valor estimado de R$ 15.000.000,00. A decisão agravada acolheu a tese de uso indevido do regime de fomento do MROSC em detrimento da Lei no 14.133/2021 (nova Lei de Licitações).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a utilização do regime de parceria com organização da sociedade civil, nos termos das Leis no 13.019/2014 e no 14.903/2024, para a execução do projeto “Nosso Natal 2025”, é juridicamente legítima ou configura desvio de finalidade mediante burla ao regime licitatório previsto na Lei no 14.133/2021; e
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspendeu o edital, à luz da probabilidade do direito e do perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação vigente (Lei no 13.019/2014, Decreto Distrital no 37.843/2016 e Lei no 14.903/2024) autoriza a celebração de parcerias com organizações da sociedade civil para realização de projetos culturais mediante termo de colaboração, afastando a incidência automática do regime licitatório da Lei no 14.133/2021.
4. O art. 84 da Lei no 13.019/2014 e o art. 2o, § 4o, da Lei no 14.903/2024 conferem tratamento jurídico próprio às parcerias de fomento na área da cultura, cuja lógica não se confunde com a contratação administrativa clássica.
5. A jurisprudência do STF reconhece que nem toda atuação do Estado com entidades privadas requer a rigidez do regime licitatório, desde que garantidos critérios de impessoalidade, publicidade, objetividade na escolha do parceiro e controle efetivo da execução (ADI no 1923).
6. Em juízo sumário, não há elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, que o uso do MROSC no caso em exame se presta exclusivamente à aquisição de serviços comuns, sem densidade cultural própria, o que inviabiliza a manutenção de medida liminar que paralisa integralmente a política pública planejada.
7. O risco de perecimento do objeto do projeto “Nosso Natal 2025”, diante da proximidade do período natalino e do tempo necessário para viabilizar sua execução, supera, no momento, o risco abstrato de lesão ao erário, o qual pode ser mitigado por instrumentos de controle e fiscalização posteriores.
8. O controle de legalidade do edital e da execução do projeto deve ser exercido em momento oportuno, no curso da ação civil pública, sem que se paralise, de forma prematura, política pública legitimamente estruturada pelo Poder Executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do regime de parceria com organização da sociedade civil para execução de projeto cultural está autorizada pelas Leis no 13.019/2014 e no 14.903/2024, independentemente da aplicação da Lei no 14.133/2021, desde que observados os princípios constitucionais e os requisitos legais do fomento.
2. A suspensão liminar de edital com base em suposta burla ao regime licitatório exige demonstração inequívoca de que a parceria tem por objeto exclusivo a contratação de bens e serviços comuns, sem vínculo real com política cultural setorial.
3. Em juízo de cognição sumária, a proximidade do evento e o risco de perecimento do objeto justificam o afastamento da tutela de urgência quando não evidenciada, de plano, a ilegalidade do modelo de fomento adotado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 13.019/2014, art. 84; Lei no 14.903/2024, art. 2o, § 4o; Decreto Distrital no 37.843/2016.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 1923, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 16.06.2011.